Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-08.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação ajuizada para impor à Administração Pública Municipal a obrigação de fazer, consistente em proceder à análise do pedido administrativo de restituição do indébito tributário – Perda superveniente do interesse de agir, ante a apreciação do pedido administrativo – Insurgência da Fazenda Municipal em face da imposição da sucumbência, apesar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação ajuizada para impor à Administração Pública Municipal a obrigação de fazer, consistente em proceder à análise do pedido administrativo de restituição do indébito tributário – Perda superveniente do interesse de agir, ante a apreciação do pedido administrativo – Insurgência da Fazenda Municipal em face da imposição da sucumbência, apesar da extinção do processo, sem resolução do mérito – A morosidade da Fazenda Municipal ré em notificar a autora da decisão proferida no pedido administrativo, diante da situação de incerteza jurídica, justificou o ajuizamento da demanda e a perda superveniente do interesse de agir não se presta a retirar ou eximir a ré do ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com imposição da sucumbência à Fazenda Municipal mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.